Tribunal: TJMT
Processo: 1025928-49.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025928-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA NEVES DE SOUZA - CPF: 011.213.861-64 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGADA DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
LEGALIDADE NAS COBRANÇAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência de comprovação mínima pela autora acerca da formalização do pedido de desistência e/ou trancamento do curso matriculado pela aluna perante à instituição de ensino, não há que falar em desfazimento do negócio e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025928-49.2020.8.11.0002

APELANTE:

ANDREIA NEVES DE SOUZA

APELADOS:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREIA NEVES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
Luis Otavio Pereira Marques
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
KROTON EDUCACIONAL S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante relata que efetuou a matrícula para o retomar o curso de direito na data de 28/06/2019, todavia, afirma que pediu o cancelamento em 17/07/2019 quando tomou ciência que o mesmo seria ministrado na modalidade a distância EAD, motivo pelo qual entende que não faz jus aos débitos lançados pela instituição de ensino, ora apelada. Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada
in totum
a sentença guerreada
. (Id 103913971).

Contrarrazões ofertadas no Id 103913974, onde pede pelo desprovimento do recurso.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 103976989)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDREIA NEVES DE SOUZA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
KROTON EDUCACIONAL S/A
, onde narra em sua inicial que
é aluna da instituição de ensino requerida, matriculada no curso de Direito, cursando o 9º semestre.

Alega que trancou o curso no ano de 2016, retornando com os estudos em junho/2019, onde solicitou a matrícula pela modalidade presencial, porém afirma que quando foi realizar a confirmação da carga horária com as rés, obteve a informação de que seu curso seria na modalidade à distância EAD, razão pela qual afirma que solicitou o cancelamento da matrícula, de modo que não é responsável pelos pagamentos cobrados pela instituição de ensino.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de desconstituir a dívida existente, bem como retirar
o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da parte requerida ao pagamento de uma indenização pelos danos morais suportados.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
, por entender que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a autora reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência da falha na prestação dos serviços educacionais.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva a falha na prestação do serviço praticada pelas apeladas, visto que
o contrato de prestação de serviços educacionais apresentado no Id 103908479, firmado no ato da matrícula, infere-se que a modalidade de aulas seria presencial, conforme cláusula 1ª, 1.2, não havendo qualquer ressalva quanto a eventual possibilidade de aulas de modo exclusivamente virtual.

Além disso, a recorrente também deixou de comprovar que realizou o pedido de cancelamento e/ou trancamento do contrato e que seu nome havia sido incluído pelas recorridas no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Soma-se a isso o fato de que as apeladas em sede defensiva, juntaram aos autos extrato do Serasa e SPC no qual se verifica que o nome da requerente se encontra negativado, porém por empresas diversas das requeridas (Id 103913956).

Assim, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto inexiste prova de que indique
falha
na
prestação
dos serviços.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante,
“(...) apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente,
ela não comprovou ter realizado a contratação na modalidade aulas à distância, que as mensalidades ficaram ajustadas no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a negativação de seu nome pelas requeridas e ainda que tenha solicitado o cancelamento da sua matrícula junto à instituição de ensino.
Ressalto, ainda, que oportunizada a produção de outras provas, a parte autora nada manifestou. Portanto, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida, tendo em vista que o requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil”

(sic)

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada
falha
na
prestação
dos serviços, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO - AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE MENSALIDADES
– DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DO ALUNO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. “O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula” (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 114671/2012, Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 17/04/2013). 2. A inclusão ou manutenção dos dados pessoais do devedor/inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da Instituição de ensino credora, sendo, pois, incabível falar em indenização por danos morais”
(TJ-MT - APL: 00072172020148110003 MT, Relator: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, Data de Julgamento: 19/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/11/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE TRANCAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO
- DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - MENSALIDADES DEVIDAS - INADIMPLÊNCIA - INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula. Assim, estando comprovada a inadimplência do autor, a inclusão dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui-se em direito da instituição de ensino credora, logo, não há falar-se em indenização por danos morais ou materiais. Resta prejudicado o recurso adesivo para majoração dos danos morais se a sentença foi reformada por falta de caracterização de tais danos”
(TJ-MT - APL: 00114726020108110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/04/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES - DESISTÊNCIA OU ABANDONO DO CURSO SEM FREQUÊNCIA ÀS AULAS - IRRELEVANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA - DÍVIDA DEVIDA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. Em virtude da não comprovação de que houve o cancelamento da matrícula nos moldes previstos no contrato firmado entre as partes, é devida a cobrança das mensalidades referente ao semestre letivo contratado. O fato de a aluna ter desistido do curso sem ter frequentado a nenhuma aula não afasta o dever da contraprestação pecuniária, eis que a Instituição de Ensino ministrou as aulas, que estiveram disponíveis à aluna durante todo o semestre. Neste sentido, a cobrança das mensalidades configura-se como exercício regular do direito, estando ausente o dever de indenizar”
(TJ-MG - AC: 10000210743936001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022